Tribunal: TJPA
Processo: 0000584-08.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL â ROUBO CIRCUNSTANCIADO â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ART. 159 DO CPB â PRETENSA APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E ALEGAÃÃO DE VIOLAÃÃO DA SÃMULA NÂº 443 DO STJ â INÃRCIA A QUANDO DO MANEJO DE APELO â AUSÃNCIA DE PROVAS NOVAS A SE EXAMINAR NA PRESENTE AÃÃO REVISIONAL â NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.1. Revisionando condenado com base no art. 157, Â§2Âº, I e II, do CPB, Ã pena definitiva de 07 (sete) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 2. Neste toar, deve ser acolhida a preliminar ministerial de nÃ£o conhecimento a presente revisional vez que a aÃ§Ã£o autÃ ́noma em vogo nÃ£o se presta a nova avaliaÃ§Ã£o do processo pura e simplesmente.3. Ora, uma vez nÃ£o apresentada prova nova apta a determinar o reexame da condenaÃ§Ã£o, para fins de possÃvel modificaÃ§Ã£o na pena do revisionando, nÃ£o hÃ¡ o que se falar em revisÃ£o criminal, posto que a defesa quedou-se inerte em momento oportuno a quando recorreu do Ã©dito condenatÃ3rio, nÃ£o discorrendo acerca do assunto.4. Noutros termos, como bem apontado pela Douta Procuradoria de JustiÃ§a, busca fazer a defesa da presente aÃ§Ã£o revisional, uma segunda chance de recurso de apelaÃ§Ã£o, o que nÃ£o se pode admitir, sobretudo sem que se haja qualquer fato novo apto a se examinar como forma de admissÃ£o da presente aÃ§Ã£o.5. Em se constatando o manejo da aÃ§Ã£o revisional como via de recurso de apelaÃ§Ã£o como forma de remediar a inÃ©rcia outrora cometida e, burlando o trÃ¢nsito em julgado jÃ¡ firmado, deve ser acolhida a preliminar ministerial suscitada e nÃ£o conhecida a presente revisÃ£o criminal, por nÃ£o restar preenchidos os seus requisitos admissionais 6. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. REVISIONAL NÃO CONHECIDA.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, que integram as CÃ¢maras Criminais Reunidas, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, pelo NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE AÃÃO REVISIONAL, nos termos do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta SessÃ£o foi presidida pelo ExcelentÃssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Inteiro teor:
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº.
REVISÃO CRIMINAL N°:
0000584-08.2020.8.14.0000
.
REVISIONANDO:
FABIO SILVA DA COSTA
.
REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS
.
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 159 DO CPB - PRETENSA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 443 DO STJ - INÉRCIA A QUANDO DO MANEJO DE APELO - AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS A SE EXAMINAR NA PRESENTE AÇÃO REVISIONAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.
1.

Revisionando

condenado com base

no art. 157, §2º, I e II, do CPB
,
à pena definitiva de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

2
. Neste toar, deve ser acolhida a preliminar ministerial de não conhecimento a presente revisional vez que a ação autônoma em vogo não se presta a nova avaliação do processo pura e simplesmente.
3. Ora, uma vez não apresentada prova nova apta a determinar o reexame da condenação, para fins de possível modificação na pena do revisionando, não há o que se falar em revisão criminal, posto que a defesa quedou-se inerte em momento oportuno a quando recorreu do édito condenatório, não discorrendo acerca do assunto.
4. Noutros termos, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, busca fazer a defesa da presente ação revisional, uma segunda chance de recurso de apelação, o que não se pode admitir, sobretudo sem que se haja qualquer fato novo apto a se examinar como forma de admissão da presente ação.
5. Em se constatando o manejo da ação revisional como via de recurso de apelação como forma de remediar a inércia outrora cometida e, burlando o trânsito em julgado já firmado, deve ser acolhida a preliminar ministerial suscitada e não conhecida a presente revisão criminal, por não restar preenchidos os seus requisitos admissionais
6
.
PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA
.
REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo
NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE AÇÃO REVISIONAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 12 de maio de 2021.
DES
. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
REVISÃO CRIMINAL N°:
0000584-08.2020.8.14.0000
.
REVISIONANDO:
FABIO SILVA DA COSTA
.
REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REVISÃO CRIMINAL
, contra sentença transitada em julgado no processo n. 0009411-39.2010.8.14.0401, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, a qual condenou o requerente como incurso nas sanções punitivas previstas
no art. 157, §2º, I e II, do CPB
,
à pena definitiva de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suma, a defesa do revisionando ajuiza a presente ação rescindiva, com o fito de anular sentença contra si proferida, com vistas aos seguintes pontos: 1) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; e 20 violação do enunciado da súmula nº 443 do STJ (
"
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.")

A irresignação do requerente reside na suposta não observância da atenuante prevista no art. 65, I do CPB, já que teria menos de 21 (vinte e um) anos à época do crime e que a pena base foi deveras exacerbada.

Destarte, teria, segundo a defesa, a autoridade judicial incidindo em
erro in iudicando
.

Requer, ao final, seja o presente pedido revisional conhecido e provido para o fim de ser redimensionada a pena aplicada sobre o requerente.

À fl. 17, cópia da Certidão de Trânsito em Julgado.

E sua manifestação, às fls. 38/40, o Ministério Público de 2º grau se pronunciou pelo não conhecimento da presente revisional, e, no mérito, por sua improcedência.

É o relatório, que ora submeto à douta revisão.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

RELATOR
VOTO

Insurge-se o ora revisionando a contra sentença condenatória, que o considerou culpado, pela prática do delito previsto
no art. 157, §2º, I e II, do CPB
,
à pena definitiva de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Requer, em suma, a defesa do revisionando, a reforma de sua dosagem de pena, no sentido de se considerar a existência da atenuante da menoridade relativa na dosagem da pena, bem como da violação da súmula nº 443 do STJ.

De início, é importante ressaltar o cabimento da revisão criminal, o qual está alocado em três hipóteses, conforme transcreverei:
¿
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:
I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.¿

A defesa da presente ação arrima legalmente a mesma
no inciso III
do artigo supratranscrito, contudo, não apresentou provas novas de inocência do requerente ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena que tenham sido descobertas após a sentença.

Neste toar, deve ser acolhida a preliminar ministerial de não conhecimento a presente revisional vez que a ação autônoma em vogo não se presta a nova avaliação do processo pura e simplesmente.

Ora, uma vez não apresentada prova nova apta a determinar o reexame da condenação, para fins de possível modificação na pena do revisionando, não há o que se falar em revisão criminal, posto que a defesa quedou-se inerte em momento oportuno a quando recorreu do édito condenatório, não discorrendo acerca do assunto.

Noutros termos, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, busca fazer a defesa da presente ação revisional, uma segunda chance de recurso de apelação, o que não se pode admitir, sobretudo sem que se haja qualquer fato novo apto a se examinar como forma de admissão da presente ação.

Em se constatando o manejo da ação revisional como via de recurso de apelação como forma de remediar a inércia outrora cometida e, burlando o trânsito em julgado já firmado, deve ser acolhida a preliminar ministerial suscitada e não conhecida a presente revisão criminal, por não restar preenchidos os seus requisitos admissionais.

Neste sentido:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE PRÓPRIO PUNHO FORMATADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA DE ERRO, ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO JULGAMENTO
. A revisão criminal não pode funcionar como uma segunda apelação, sendo inviável o reexame da prova já examinada, especialmente quando o pedido revela-se genérico, sem a demonstração de qualquer das hipóteses autorizadoras da revisional.

No caso, o pedido endossado pela Defensoria Pública não procede, pois não evidenciada ilegalidade ou irregularidade na condenação da requerente, ou mesmo comprovado erro técnico ou injustiça na decisão recorrida.
A tese defensiva de impossibilidade de reclassificação para tentativa de latrocínio, diante da ausência de sua descrição na denúncia foi apresentada nas contrarrazões recursais e devidamente analisada pelo órgão colegiado quando do julgamento de procedência do apelo ministerial.REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME.
(TJ-RS - RVCR: 70074165739 RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 15/12/2017, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 27/02/2018)

Ante ao exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL E NÃO CONHEÇO A PRESENTE AÇÃO REVISIONAL,
por não preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade.

É O VOTO.

Belém, 12 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

RELATOR